Tribunal: TJDFT
Processo: 0743319-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILSON DOS SANTOS LEAO (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 249266119, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0744989-75.2023.8.07.0001, proposta em face de LHD CONSULTORIA E ATACADO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME (agravada/exequente), que rejeitou a impugnação e converteu a indisponibilidade em penhora, com a consequente determinação de apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 77004516), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que exerce atividade autônoma, auferindo seus rendimentos de forma pulverizada e variável, de modo que eventual bloqueio judicial inviabiliza o adimplemento de suas necessidades mais básicas e compromete diretamente a sua subsistência. Argumenta que os valores destinados ao sustento do trabalhador autônomo e de seu núcleo familiar ostentam natureza alimentar, merecendo, portanto, a proteção especial da lei, sendo que a manutenção da constrição, tal como determinada na decisão agravada, ocasionará dano imediato e irreparável, em flagrante violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a nulidade da cártula apresentada pela parte exequente, afastando-se a presunção de higidez do título; e, consequentemente, a revogação integral da ordem de bloqueio, com a imediata liberação e restituição dos valores constritos em favor do Agravante. Preparo (ID 77004726). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida que rejeitou a impugnação e converteu a indisponibilidade em penhora, com a consequente determinação de apropriação pela parte exequente para a satisfação parcial do débito exequendo, na forma do art. 854, § 5o, do Código de Processo Civil. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações de que realmente se trata de bloqueio de verbas impenhoráveis, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, com a determinação de que se suspenda, tão somente, o levantamento da importância penhorada, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator